Tribunal: TJMT
Processo: 1007874-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007874-41.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: RITA RODRIGUES DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Rita Rodrigues da Silva, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “não demonstrado o risco imediato à vida, tendo o NAT expressamente afirmado inexistir urgência/emergência, não justificando a antecipação da tutela”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento ‘Azatioprina 50mg’, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 dias para cumprimento.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 38902458, fls. 13).
A agravada, com cinquenta (50) anos de idade, acometida de pênfigo vulgar, necessita de fazer uso do fármaco azatioprina 50mg, conforme prescrição médica:
[...] Laudo Médico
Atesto que a paciente Rita Rodrigues da Silva, 50 anos, realiza acompanhamento ambulatorial com a equipe de Dermatologia deste serviço devido diagnóstico de Pênfigo Vulgar (CID L10.0) comprovado por laudo histopatológico. Essa é uma doença crônica, sem cura, que causa bolhas na pele e nas mucosas, gerando grande prejuízo na qualidade de vida dos pacientes e facilitando infecções secundárias.
O tratamento da doença consiste no uso de corticoide sistêmico em altas doses por curto prazo, sendo substituído por medicação imunossupressora poupadora de corticoide em seguida. A prednisona, um corticoide fornecido pelo SUS, ajuda na melhora momentânea do quadro cutâneo; entretanto, não pode ser mantido em altas doses como terapia a longo prazo devido efeitos colaterais importantes: predisposição à diabetes, alterações oculares, fragilidade óssea, aumento no risco de infecções, ganho de peso, entre outros. Sendo assim, o uso de uma medicação poupadora de corticoide é de extrema importância para evitar os efeitos colaterais da prednisona e manter o quadro cutâneo da paciente sob controle.
No pênfigo vulgar, já é bem estabelecido pela literatura que a medicação poupadora de corticoide com melhores resultados é a azatioprina. Outras medicações, como micofenolato mofetil, não apresentam o mesmo resultado da azatioprina no controle do pênfigo vulgar. Isso torna essencial o uso da medicação pela paciente para manter o controle da doença.
Dr. Vanessa Catalá Casteli Assumpção
Médica
CRM-MT 7995 (Id. 38902455, fls. 14). [sem negrito no original]
Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema. O perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostra evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessita a agravada pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.
Nada obstante o fármaco azatioprina 50mg não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do laudo médico (Id. 38902455, fls. 14), a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.
Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; logo, se trata de obrigação solidária.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator